Tribunal: STF
Processo: ARE 1524830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que a condenação do embargante por improbidade administrativa fosse reanalisada à luz das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa ao determinar o retorno dos autos ao TRF3 para nova análise da condenação por improbidade administrativa, em razão da aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A determinação de reanálise do caso pelo TRF3 não configura reformatio in pejus, pois não há agravamento da situação do embargante, mas apenas a necessidade de compatibilização da condenação com a nova legislação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; art. 9º da Lei 8.429/92; Lei 14.230/2021.



    Jurisprudência relevante citada: tema 339; tema 1.199; AR 2.726 ED; AR 1.903 ED.